Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Processo : 0725526-19.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que o indeferimento da petição inicial desta impetração (ids. 60812923 e 66237809) foi mantido no julgamento de recurso ordinário pela Corte Superior (id. 79760715 – pp. 12-17, 56-62 e 72), recolham-se as custas finais e, após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator